Tribunal: TJSP
Processo: 2172673-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Exceção de pré-executividade – Decisão que rejeitou as alegações de forma devidamente fundamentada – Juros limitados à taxa Selic – Multa de 20% - Regularidade dos requisitos formais da CDA – Alegações genéricas – Ausência dos requisitos para acolhimento de exceção de pré-executividade. RECURSO NÃO PROVIDO.

Não pode ser acolhida exceção de pré-executividade

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Exceção de pré-executividade – Decisão que rejeitou as alegações de forma devidamente fundamentada – Juros limitados à taxa Selic – Multa de 20% - Regularidade dos requisitos formais da CDA – Alegações genéricas – Ausência dos requisitos para acolhimento de exceção de pré-executividade. RECURSO NÃO PROVIDO.

Não pode ser acolhida exceção de pré-executividade quando estão presentes as condições da ação executiva e as alegações deduzidas são genéricas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000622773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172673-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante FERNANDA
DE CASSIA TONET MAZZETO-ME, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 20.891
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2172673-67.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Fernanda de Cassia Tonet Mazzeto-me.
AGRAVADO: Estado de São Paulo.
EXECUÇÃO FISCAL
ICMS
Exceção de pré-
executividade Decisão que rejeitou as alegações de forma
devidamente fundamentada Juros limitados à taxa Selic
Multa de 20% - Regularidade dos requisitos formais da
CDA Alegações genéricas Ausência dos requisitos para
acolhimento de exceção de pré-executividade. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Não pode ser acolhida exceção de pré-executividade quando
estão presentes as condições da ação executiva e as alegações
deduzidas são genéricas.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernanda
de Cassia Tonet Mazzeto-me contra decisão interlocutória (fls. 20/24)
do Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jundiaí, em
execução fiscal que lhe move o Estado de São Paulo. O recurso é tirado
de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.
A agravante pretende a reforma da decisão agravada, pois, em
síntese: (a) os juros cobrados são abusivos; (b) a multa cobrada tem
efeito confiscatório; (c) a CDA é ilíquida e não reúne condições de
admissibilidade.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
A decisão agravada não comporta reparo.
A exceção de pré-executividade é medida excepcional, apta a
objetar a execução quando se verifica ausência de condições da ação
executiva, sem necessidade de dilação probatória.
No caso em tela, as questões levantadas são unicamente de
direito, mas não têm o condão de inibir a eficácia do título executivo,
quando observados os fatos documentados.
De saída, observe-se que a decisão recorrida manifestou-se
sobre os argumentos lançados, examinando sua pertinência e
afastando seu acolhimento de forma razoável.
A alegação de abusividade funda na Lei no 13.918/2009
também não vinga.
Não se desconhece nem se contraria entendimento de
abusividade de juros cobrados acima da SELIC, conforme limite
estabelecido pelo acórdão na Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000, rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, j.
27.2.2013, que a rigor, não declarou a inconstitucionalidade da Lei
13.918/2009, ou seja, não a retirou do ordenamento jurídico, mas deu-
lhe interpretação conforme a Constituição, para que os juros fossem
limitados à taxa SELIC.
Tal circunstância, se provada, autorizaria a mera correção dos
cálculos da presente execução.
Todavia, os documentos juntados aos autos digitais, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
especial, a própria CDA, dão indícios contrários à abusividade alegada.
É que consta da CDA em questão a aplicação da Lei no 16.497/2017, a
partir de sua vigência, para cálculo dos juros, com expressa limitação à
taxa SELIC (fls. 2/5 do processo digital de primeiro grau).
No caso, o crédito tributário é de ICMS declarado e não pago,
com data de referência de dezembro de 2017 a março de 2018.
A alegação de efeito confiscatório da multa também não vinga.
De fato, o caráter punitivo (e não moratório) da multa autoriza o
valor expressivo de seu montante, inexistindo, nisso, ofensa ao
princípio que veda o confisco. Todavia, não pode ir além de 100% (cem
por cento) do valor do tributo apurado como devido, o que justifica a
correção do excesso, sem comprometer a validade do AIIM e da CDA,
consoante a jurisprudência do E. STF (RE 863049 AgR-ED, rel. Min. Luiz
Fux, j. 15/09/2015; ARE 776273 AgR, rel. Min. Edson Fachin, j. 15/09/2015; RE
833106 AgR, rel. Min. Marco Aurélio, j. 25/11/2014) e do E. STJ (RMS 29.302/GO,
rel. Min. Francisco Falcão, j. 16/06/2009).
No caso, a multa cobrada é de 20%, como expresso na CDA
(fls. 2/5 do processo digital de primeiro grau). Logo, está dentro dos limites
constitucionais, legais e jurisprudenciais.
Diante dessas inconsistências argumentativas, a presente
exceção, na verdade, é genérica e, como tal, deve ser rejeitada.
Como se sabe, a exceção de pré-executividade, “fruto de
construção doutrinária, amplamente aceita pela jurisprudência”, é “meio
de defesa prévia do executado, independentemente de garantia do juízo”,
“cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que
a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e
(b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de
dilação probatória” (REsp 1061759/RS, rel. Mina. Nancy Andrighi, Terceira
Turma, j. em 21/06/2011, g.n.).
No mais, é de se ressaltar que não se vislumbra, nessa fase
pórtica da ação, qualquer vício com relação à regularidade formal da
CDA, a inscrição em dívida ativa e o lançamento tributário, ratificando-
se o quanto decidido pela decisão recorrida.
Deveras, o caso é de ICMS declarado e não pago. A forma de
cálculo do débito, inclusive de seus acréscimos, juros e correção
monetária, está expressa na CDA executada, de modo que não há
omissão alguma com relação aos seus requisitos legais.
Portanto, as genéricas alegações da agravante carecem de
fundamentação jurídica relevante, salientando, mais uma vez, a
proibição da Súmula 393 do STJ: “A exceção de pré-executividade é
admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de
ofício que não demandem dilação probatória”.
Correta, pois, a r. decisão recorrida, ao rejeitar a exceção de
pré-executividade, de modo que a matéria de defesa pode ser
corretamente instrumentalizada nos embargos à execução.
Não é outro o entendimento desta C. Câmara:
“Exceção de pré-executividade Ação de execução fiscal A exceção de pré-
executividade é providência de caráter excepcional, só se justificando em
casos de ausência das condições da ação
Alegação de ilegitimidade
passiva Teoria da desconsideração da personalidade jurídica recurso
improvido” (AI n° 0583745-69.2010.8.26.0000, rel. Des. Franklin

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Nogueira, j. 22/03/2011);
“Agravo de Instrumento Execução fiscal Multa por publicidade irregular
indeferimento de exceção de pré-executividade cabimento presentes os
requisitos para a realização da execução, ou seja, o inadimplemento e a
existência de título executivo, incabível a arguição de exceção de pré-
executividade, devendo as questões controvertidas, que demandam prova,
serem resolvidas nos embargos à execução” (AI n°
0583745-69.2010.8.26.0000,
rel.a
Des.a
Regina
Capistrano,
j.
24/05/2011).
Logo, por qualquer ângulo que se analise a questão, não há
como acolher a exceção de pré-executividade.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator